Tribunal: STF
Processo: Rcl 38301
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Reclamação contra acórdão proferido pela 1ª Turma do STF. Descabimento. Precedentes. 4. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.